Tribunal: TJES
Processo: 5000439-19.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-19.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO HONDA S/A.
RECORRIDO: GUSTAVO DA SILVA CADORINI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000439-19.2019.8.08.0047

Recorrente: BANCO HONDA S/A.

Recorrido: GUSTAVO DA SILVA CADORINI

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA. BANCO QUE NÃO PROVA A LICITUDE DA DÍVIDA QUE DEU ENSEJO À INSCRIÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR POR MEIO DE AGÊNCIA AUTORIZADA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DO CRÉDITO AO DESTINATÁRIO FINAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS AO LEGÍTIMO CREDOR. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, REFORMANDO A SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO CARACTERIZADA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. FATURA DEVIDAMENTE ADIMPLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DANO MORAL CARACTERIZADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.